Tribunal: TJSP
Processo: 2046970-92.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra vítima idosa, justifica a necessidade da prisão cautelar –

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo duplamente majorado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, contra vítima idosa, justifica a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Ausência de comprovação de pertencerem ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.